Tribunal: STF
Processo: RE 576453
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ônus sucumbenciais. Questões afetas ao juízo da execução.



    1. A decisão agravada se limitou a decidir matéria que foi delineada no acórdão recorrido e devolvida à Corte em sede de apelo extremo.



    2. Caberá ao juízo da execução, ao quantificar os valores dos ônus da sucumbência, analisar e decidir sobre questões fáticas como a ora alegada, as quais refogem à competência da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.